Tribunal: TJES
Processo: 0004432-60.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0004432-60.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVELTON GONÇALVES LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ADEQUADA. FRAÇÃO PARA AGRAVAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE. INIDONEIDADE. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS DE DATIVO FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça imputados ao acusado restaram devidamente comprovados pelas provas documental e oral coligidas.

2. Não há dúvidas que de fato a culpabilidade e as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, uma vez que há maior reprovabilidade da conduta não somente por ter o agente a praticado contra agentes públicos no exercício de sua função (culpabilidade), mas também porque o local em que foi o crime cometido é destinado a promover ressocialização (circunstâncias).

3. Na segunda fase, o agravamento da pena foi desproporcional, tendo o Juízo

a quo
aplicado a fração de 3/8, superior a 1/6, sem trazer motivação concreta para tanto.

4. Houve erro material na sentença a ser retificado nesta oportunidade, porquanto, embora o magistrado tenha consignado inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, elevou a pena para 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção.

5. Devida compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, em atenção aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), pela atuação na fase recursal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Estamos a julgar apelação interposta por ERIVELTON GONÇALVES LIMA contra sentença que o absolveu da prática dos crimes previstos nos arts. 350 e 354 do Código penal, mas o condenou pela prática do crime definido no artigo 147, na forma do art. 69 (duas vezes) do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O E. Relator, em seu voto, conheceu e desproveu o recurso, mantendo a pena imposta ao acusado.

Pedi vista dos autos, então, para melhor apreciar a questão afeta à dosimetria da pena e, pedindo vênia, divirjo parcialmente do voto de relatoria nesta parte. Explico.

Assim consta da sentença, quanto à dosimetria:

A culpabilidade
deve ser valorada negativamente, pois o acusado, recolhido em sistema prisional, para fins de ressocialização, praticou os crimes contra os agentes penitenciários.
Os
antecedentes criminais
são imaculados. Não há notícias sobre a
conduta social
do acusado. Não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, são irrelevantes.
As circunstâncias
,
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos
são relevantes, uma vez que as condutas foram praticadas dentro do estabelecimento prisional
.
As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram normais à espécie. O
comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147 do Código Penal,
FIXO A PENA-BASE
em 01 (um) mês e 18 (dezoito) de detenção.

Não há circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência, de forma que
FIXO A PENA

em 02 (dois)

meses e 06

(seis) dias

de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, motivo pelo qual
FIXO A PENA

em 03

(três)

meses e 01

(um) dia

de detenção

para cada uma das

ameaças praticadas

pelo acusado.

Por fim, considerando que restou patente que o réu, mediante mais de uma ação praticou mais de um crime, fica
DEFINITIVAMENTE CONDENADO ÀS PENAS DE

06

(seis) meses

e

02

(dois) dias

de detenção.

Não há dúvidas que de fato a culpabilidade e as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, uma vez que há maior reprovabilidade da conduta não somente por ter o agente a praticado contra agentes públicos no exercício de sua função (culpabilidade), mas também porque o local em que foi o crime cometido é destinado a promover ressocialização (circunstâncias).

Quanto a isso, acompanho o E. Relator, reputando justa a pena-base aplicada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Não obstante, na segunda fase, entendo que o agravamento da pena foi desproporcional, tendo o Juízo
a quo
aplicado a fração de 3/8, superior a 1/6, sem trazer motivação concreta para tanto.

Assim, aplico-lhe a fração de 1/6, resultando a pena intermediária em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na sequência, verifico que houve erro material na sentença, porquanto, embora o magistrado tenha consignado inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, elevou a pena para 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção, o que deve ser ora retificado.

Logo, a pena definitiva para cada crime de ameaça praticado corresponde a 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Aplicando-se a regra do art. 69 do CP, a pena total do acusado fixa em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Assim sendo, pedindo vênia ao E. Relator, divirjo em parte de seu posicionamento, para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, redimensionando a pena do apelante para 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004432-60.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIVELTON GONÇALVES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por ERIVELTON GONÇALVES LIMA, objetivando a reforma da sentença de fls.
165
/
181
, da
4
ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou, pela prática do crime definido no artigo 147, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que, por volta de 14h
30
min do dia 27 de maio de 2019, no interior da Penitenciária de Segurança Média de Colatina, o apelante, interno da referida unidade, teria ameaçado de causar mal injusto e grave aos agentes penitenciários Marcel e Elpidio.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado nos termos acima especificados.

Na forma das razões de fls. 2
16
/2
22
, formula pleito absolutório, por falta de provas suficientes para alicerçar o decreto condenatório. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da
reprimenda
corporal e de multa impostas, o consequente estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, a realização da detração penal e
o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 2
25
/2
27
, pelo
des
provimento do apelo.

No id. nº
4366178
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

No tocante ao pedido de absolvição, constato que a materialidade do crime está registrada no Boletim Unificado nº 39500234, visto às fls.
26
/
29
.

A autoria, a despeito das alegações defensivas, também está devidamente comprovada.

E
m depoimento captado em mídia digital e documentado no termo de audiência de fl. 142, as vítimas foram enfáticas em afirmar a prática de ameaças por parte do apelante.

Veja-se, a propósito que a vítima Marcel Guerra Manea afirmou que no curso
de uma
revista periódica nas celas da PSMECol,
teve início um tumulto, sendo necessário realizar dispa
ros de munição não letal, sendo que,
enquanto atuava na
contenção do ora
recorrente
, este o ameaçou dizendo que pularia em cima dele e, caso o visse na rua, o encheria de tiros.

Na mesma linha, o também ofendido Elpidio Ernesto Lemper de Aguilar, relembrou que, ao chegar ao local dos fatos, viu o momento em que o acusado precisou ser imobilizado em razão de estar bastante exaltado. Na sequência, quando foi encaminhado
à
sala de revista, o réu ameaçou ambas as vítimas, dizendo que assim que encontrasse o Inspetor Marcel na rua iria enchê-lo de bala, ao passo que, em relação ao depoente, disse que via quando ele ficava no ponto de ônibus sozinho e desarmado, que ele era o “
número um
” da Bahia e que mandaria o “
bonde
” dele passar
para
matá-lo.

A testemunha VINYCIUS MARIANO DE OLIVEIRA disse que o recorrente se recusava ao comando do chefe de equipe, razão pela qual teve que ser contido pela equipe. Lembra que ele foi levado à cela de revista para acalmá-lo, ocasião em que observou quando ele ameaçou os inspetores Elpidio e Marcel.

Na mesma linha, as declarações de Antonio Manoel Lievore, segundo o qual, ERIVELTON GONÇALVES DE LIMA se exaltou muito, fazendo menção a investir contra os agentes, razão pela qual foi contido pela equipe e levado à sala de revista, onde ocorreram as ameaças contra os ofendidos.

O interno Romulo Jorge Arantes, embora confirme que ERIVELTON estivesse nervoso, não se recorda quais as palavras que ele teria usado.

Assim, a partir das firmes declarações das vítimas, corroboradas por testemunhos colhidos judicialmente, é possível concluir, além de dúvida razoável, pela procedência da imputação inicial do crime de ameaça.

Mantenho a condenação e passo à análise dos pedidos subsidiários.

Requer a defesa a redução da pena-base, fixada em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, mediante a valoração negativa das
operadoras relativas à culpabilidade e circunstâncias.

Em relação à primeira, culpabilidade, anota a sentença que “
deve ser valorada negativamente, pois
o
acusado, recolhido em sistema prisional para fins de ressocializacão, praticou os crimes contra os agentes penitenciários
.”

Na apreciação do vetor “
culpabilidade
” na primeira fase da dosimetria
,
avalia-se
o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu.
Como parece claro, o fato de a ameaça ter sido praticada contra os servidores públicos incumbidos da manutenção da disciplina, no ambiente em que ele se encontrava para fins de ressocialização, reveste-se de uma maior gravidade e merece uma punição mais rigorosa. Preservo a negativação.

A
negativação da
operadora
atinente às circunstâncias do crime baseou-se no fato de o delito ter sido
praticad
o
dentro do estabelecimento prisional.

Com razão: o local em que cometida a infração penal destina-se, precisamente, a promover ajustes no comportamento do agente, incutindo-lhe a resposabilidade pelos erros pretéritos, de modo que, ali estando, deve primar pelo respeito às regras internas, demonstrando estar consciente de seus deveres, o contrário do comportamento aqui apurado.

Nesse passo, inviável afastar a ponderação sentencial, uma vez que a perpetração do crime no ambiente prisional denota uma gravidade mais acentuada, considerando que trata-se de local em que deve imperar a observância das normas de disciplina com a maior rigidez. Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus. 2. Crime cometido no interior do presídio, em tese, é circunstância suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão de lá vigorar um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o que vigora fora do presídio. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1261381, 00009374120198070012, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 13/7/2020)

Mantenho a pena-base no patamar sentencial.

Na segunda fase, não incidiram circunstâncias atenuantes. Aplicou a sentença, corretamente, a agravante da reincidência, em função da condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº
0008493-32.2017.8.08.0014.

Passando à etapa final, nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena foi computada. Assim, reconhecida a prática dos crimes em
cúmulo material, foram as penas somadas, alcançando o montante devidamente aplicado na sentença, o qual tenho por preservar.

O regime fixado para o início do desconto da reprimenda, semiaberto, também é adequado, em razão da reincidência mencionada.

Não há que se falar em detração nestes autos, já que o apelante não cumpriu prisão provisória em razão dos fatos abordados neste feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Dra. Pamela Caroline Schaider, OAB/ES nº 2
3
.
838
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ERIVELTON GONÇALVES LIMA em face da sentença proferida às fls. 165/181 dos autos físicos, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o apelante nas sanções do artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena final de
6 (seis) meses e 2 (dois) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, bem como fixou o valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada vítima, a título de valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados pelas infrações.

O recorrente
almeja
, em síntese, a sua
absolvição
, o
redimensionamento
da pen
a impost
a,
com a consequente fixação do
regime inicial de cumprimento de pena mais brando
, a realização da
detração penal
e o arbitramento de
honorários ao defensor dativo
.

No presente caso, o
e
minente Relator, Desembargador
Fernando Zardini Antonio
, em seu judicioso voto,
negou provimento ao recurso
, fixando, ainda, honorários pela atuação da advogada dativa nesta esfera recursal.

Em contrapartida, a
e
minente Revisor
a
, Desembargador
a
Rachel Durão Correia Lima,
acompanhou

parcialmente
o
e
minente Relator
, mantendo a condenação do acusado nas sanções do artigo 147 do Código Penal,
contudo

re
dimensionou
a pena definitiva, reduzindo-a para
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos, peço
venia
ao
e
minente Relator,
para
acompanhar
a divergência instaurada pel
a

e
minente Re
visor
a
, acompanhando-a na reforma da dosimetria da pena.

De início, também
concluo
que as provas constantes nos autos descrevem adequadamente a prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, em face das duas vítimas,
não havendo que se falar
em
absolvição
do réu por ausência de provas.

Quanto à
dosimetria da pena
, entendo igualmente aos eminentes pares, de modo que mantenho a pena-base fixada ao apelante Erivelton Gonçalves Lima em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, eis que se encontram devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime como desfavoráveis ao recorrente.

Na
segunda fase
da dosimetria, o voto proferido pela eminente Revisora pontuou que o agravamento da pena foi desproporcional, tendo o Juízo
a quo
aplicado a fração de 3/8 (três oitavos), ou seja, patamar superior a 1/6 (um sexto), sem trazer motivação concreta para tanto.

Sobre o tema, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que, embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso.

Nessa linha, esse patamar jurisprudencial deve ser entendido como um parâmetro, vez que, como dito, por meio da discricionariedade do julgador durante a fixação da pena, pode ser necessária a utilização de patamar diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e com base em fundamentação concreta.

Sobre esse aspecto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea
” (STJ; AgRg-REsp 1.950.370; Proc. 2021/0227898-4; RN; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 30/05/2023; DJE 02/06/2023).

Dito isso, no caso dos autos, com base na guia de execução criminal acostada às fls. 60/61 dos autos físicos, foi reconhecida a reincidência do acusado, em razão de sua condenação definitiva nos Autos nº 0008493-32.2017.8.08.0014, porém, de fato, não foi apresentada motivação concreta para a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) nesta segunda fase da dosimetria, razão pela qual
deve incidir a referida fração para
majorar
a pena
,
conforme
entendeu a eminente Revisora, em seu voto divergente.

Assim, aplicando-se o referido patamar, em consonância com o entendimento da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo pela fixação da pena intermediária em
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria,
também acompanho a eminente Revisora
para sanar o erro material existente na sentença, eis que, embora a magistrada
a quo
tenha consignado a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, majorou a pena, nesta fase, para 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção.

Logo, em consonância com a Revisora, entendo por fixar a
pena final
para cada crime de ameaça em
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção
.

Considerando a existência de concurso material entre os dois crimes de ameaça pelos quais o apelante foi condenado, com base no artigo 69, do Código Penal, cumulando as penas, acompanho a eminente Revisora para fixar a
pena final
definitiva de Erivelton Gonçalves Lima em
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Ante o exposto, peço a devida
venia
ao
e
minente Relator
, para
acompanh
ar
a divergência instaurada pela
e
minente Re
visor
a
, Desembargador
a
Rachel Durão Correia Lima
,
a fim de
dar parcial provimento ao recurso,
nos exatos termos do voto divergente.

É como voto.